Tribunal: TCU
Processo: 011.055/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6002/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.055/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Simon Maciel (XXX.239.240-XX); Bruno de Lima Freitas (XXX.727.390-XX); Carla Soares Pavao (XXX.818.660-XX); Celena de Freitas Cadaval (XXX.990.060-XX); Evelin Juliana da Luz Pacifico (XXX.761.590-XX); Ezequiel Monteiro dos Santos (XXX.913.000-XX); Gabrieli Santos Milani (XXX.567.220-XX); Jhenifer Pereira Marques (XXX.265.540-XX); Leandro Ari Resenes (XXX.951.270-XX); Paula Chaiane Nunes Melo (XXX.706.180-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.